Tribunal: TJSP
Processo: 0059549-41.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - DECLARATÓRIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – Complemento do preparo – Insuficiência - Artigo 1.007, § 2o do CPC/15 - Deserção que se impõe – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000943327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059549-41.2010.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, é apelado AVERSA
CAMP COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059549.41.2010.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: General Motors do Brasil Ltda
Apelada: Aversa Camp Comércio de Veículos e Peças Ltda
Interessada: Dahruj Motors Ltda
Juiz: Fábio Henrique Prado de Toledo
VOTO 22.269
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
-
DECLARATÓRIA
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E
IMPROCEDÊNCIA
DA
RECONVENÇÃO

Complemento do preparo Insuficiência - Artigo 1.007,
§ 2o do CPC/15 - Deserção que se impõe Recurso não
conhecido.
Trata-se de ação declaratória que AVERSA CAMP
COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA move em face de DAHRUJ
MOTORS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A, julgada
procedente com relação a General Motors do Brasil S/A para declarar a
validade da alienação do veículo à autora, com a ressalva de que o
levantamento do depósito somente poderá ser determinado pelo juízo
criminal quando o bem não mais for relevante para a instrução penal. A ré
foi condenada no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15%
do valor atualizado da causa. A reconvenção foi julgada improcedente,
condenada a reconvinte a pagar os honorários advocatícios devidos ao
patrono da reconvinda, fixados em 15% do valor da causa atribuído à
reconvenção. A ação foi julgada extinta com relação à Dahruj Motors
Ltda, reconhecida a ilegitimidade da parte, condenada a autora a pagar
ao advogado daquela, honorários arbitrados em 15% do valor atualizado
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
declaração
acolhidos,
para
complementação do fundamento da sentença, mantido, no mais, seu
resultado.
Apelo da ré General Motors do Brasil S/A alegando, em
síntese, em relação à nulidade do negócio, deixou o juiz de considerar a
alegação de que o veículo objeto da ação foi adquirido às vésperas das
festividades de fim de ano, período em que há grande impacto no
funcionamento de bancos e comércios, que causaram maior morosidade
na apuração do delito, já que a recorrente precisa reunir todos os
elementos necessários para não incorrer no crime previsto no artigo 340
do CPP.
Por isso, não há que se falar em desídia de sua parte, eis
que lavrou o BO em 12/01/2010, duas semanas após a aquisição do
veículo pela apelada e esta o revendeu em menos de uma hora do ato, o
que deve ser considerado porque se não tivesse vendido o bem com
tanta celeridade, teria tomado conhecimento do vício e realizado o
distrato.
Estranha também o fato de o veículo ter sido adquirido
por valor abaixo do preço, R$ 55.000,00 e vendido por R$ 58.000,00.
Argumenta que o artigo 1.201 do Código Civil preceitua
que é de boa fé a posse, se o possuidor ignora o vício, no entanto,
sustenta que não há indícios da regularidade do negócio; não havia o
animus domini por parte da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após a lavratura do BO, defende que é inegável que a
apelada passou a deter a posse injusta do bem, ao passo que a
recorrente tem direito de sequela e a apelada deve ser tratada como
evicta, haja vista a nulidade anterior à aquisição do automóvel e o Sr.
Paulo Roberto responder à apelada pelos vícios da evicção.
Tendo agido diligentemente, contesta restar prejudicada
por negócio nulo realizado entre a autora e o estelionatário, o que impõe
a restituição do bem à apelante, legítima proprietária.
Pugna pela improcedência da ação, reconhecendo-se
nulo o negócio, com a consequente devolução do bem à apelante.
Vieram contrarrazões (fls. 727/736), com alegação de
litigância de má-fé.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de ação declaratória envolvendo a aquisição do
o veículo GM/Vectra Sedan Elite, cor preta, ano/modelo 2009/2010, placa
ENT 5430, por meio de ação fraudulenta, do qual a autora alegou ter sido
vítima de estelionato. Disse ser terceira de boa-fé e que o veículo não
pode ser comercializado por ela porque existente auto de depósito na
esfera criminal. Assim, pleiteiou liminarmente a expedição de ofício à 10a
Delegacia de Polícia da Cidade de Campinas para que se proceda a
baixa do Auto de Depósito lavrado em 28/06/2010. No mérito, requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora a declaração de validade e eficácia do negócio de compra e venda
do bem móvel em questão realizado entre a autora e Paulo Roberto
Ribeiro.
A ação foi julgada procedente e extinta em relação a
Dahruj, improcedente a reconvenção. Interposto recurso de apelação,
esta C. Câmara anulou a sentença, diante da necessidade de produção
de provas, vencido este relator que negava provimento ao recurso.
Baixados os autos, foi procedida à instrução processual.
Apresentados memoriais, foi proferida nova sentença,
para julgar a ação extinta em relação a DAHRUJ MOTORS, procedente
em relação à GENERAL MOTORS, improcedente o pleito reconvencional.
Subiram os autos, para apreciação do apelo da parte
vencida.
Foi determinado que a apelante recolhesse a diferença do
preparo, considerando o montante de 4% sobre a somatória do valor da
causa na ação principal e na reconvenção, em 05 dias, sob pena de
deserção. A interessada efetuou o complemento, mas insuficientemente.
Nova determinação foi dada para integração do preparo,
haja vista a alteração do valor causa à reconvenção, em sede de
impugnação, não observada pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ordem não foi atendida.
O recurso não merece ser conhecido.
Conforme preceitua o art. 1007 do Código de Processo
Civil de 2015:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.”
A parte foi intimada a recolher integralmente as custas de
preparo, mas deixou de fazê-lo no prazo determinado, de forma
suficiente.
Não houve, deste modo, atendimento ao disposto no
artigo 1.007, caput e parágrafo 4o do CPC/15.
Nesse
sentido,
a
deserção
do
agravo
constitui
insuperável obstáculo formal ao seu seguimento.
Em consequência, impõe-se reconhecer a deserção,
impossibilitada a análise do apelo.
Ficam os honorários advocatícios fixados na sentença,
em desfavor da apelante, tanto em relação à ação quanto à reconvenção,
majorados para 17%, sob o parâmetro estabelecido, nos termos do artigo
85, § 11 do Código de Processo Civil, conforme precedente do C. STJ
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, verificada a deserção, não se conhece do
recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator